Tribunal: TJES
Processo: 5015257-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015257-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: AGROINSUMOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO SAFRA S/A em face de AGROINSUMOS LTDA e outro, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens e declarações por meio do sistema INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens e informações fiscais do executado, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências executivas ou da existência de restrições judiciais sobre veículos via RENAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução tramita desde 2011 sem êxito na satisfação do crédito, tendo o exequente demonstrado a adoção de diversas diligências para localização de bens, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e pesquisas cartorárias.

4. A utilização do sistema INFOJUD não configura medida excepcional nem pressupõe o esgotamento das vias ordinárias de localização de bens, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. Os sistemas eletrônicos de cooperação interinstitucional existem para conferir efetividade à tutela executiva, em consonância com o princípio da máxima utilidade da execução e com a razoável duração do processo.

6. A consulta ao INFOJUD não implica quebra irregular de sigilo fiscal, constituindo instrumento legítimo de auxílio ao Poder Judiciário na persecução do crédito exequendo.

7. A existência de restrições judiciais sobre veículos via RENAJUD não obsta a realização de pesquisa por outros meios, sobretudo diante da comprovada ineficácia da constrição de bens de baixa liquidez ou em estado de deterioração.

8. O decurso prolongado do tempo sem a localização de bens evidencia o risco de frustração do resultado útil do processo, caracterizando o perigo da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens e informações do executado independe do esgotamento prévio de outras diligências executivas.

2. Os sistemas eletrônicos de cooperação interinstitucional constituem instrumentos legítimos destinados a assegurar a efetividade da execução e a razoável duração do processo.

3. A existência de restrições via RENAJUD não impede a adoção de outros meios de pesquisa patrimonial quando demonstrada a ineficácia das medidas já implementadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 797 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TRF4, Agravo de Instrumento nº 5015546-84.2025.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos, Quarta Turma, j. 01.08.2025, Publ. PJe 01.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015257-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADA: AGROINSUMOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
em razão da decisão (id. 49829871) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de AGROINSUMOS LTDA e outro, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e declarações por meio do sistema INFOJUD.

Em suas razões recursais, id. 15930338, o agravante sustenta que a demanda executiva tramita desde 2011 sem que tenha logrado êxito na satisfação do crédito, apesar das inúmeras tentativas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD e pesquisas cartorárias.

Argumenta que a consulta ao sistema INFOJUD não constitui medida excepcional e que o esgotamento de diligências não é requisito para o seu deferimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Aduz, ainda, que as restrições via RENAJUD são ineficazes para a localização imediata de bens penhoráveis, visto que um dos veículos localizados foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal em estado de sucata.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja realizada a pesquisa via INFOJUD.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens e endereços da parte executada, independentemente do exaurimento de outras diligências ou da existência de restrições prévias sobre veículos via RENAJUD.

Compulsando os autos, verifico que a execução originária perdura por mais de uma década, tendo sido iniciada em 2011. Nesse hiato, o exequente demonstrou ter envidado esforços consideráveis na busca por patrimônio passível de penhora, utilizando-se dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como de pesquisas em cartórios de registro de imóveis, todas restando frustradas ou insuficientes para a satisfação do débito, que supera a cifra de R$ 24.000,00.

Infiro que o argumento utilizado pelo juízo de origem, de que a utilização do INFOJUD seria medida excepcional condicionada ao esgotamento de vias ordinárias, encontra-se superado pela jurisprudência contemporânea, notadamente do Superior Tribunal de Justiça.

Os sistemas eletrônicos de cooperação interinstitucional — INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, entre outros — existem justamente para viabilizar a efetivação das ordens judiciais e garantir a efetividade da tutela executiva (CPC, art. 797), a razoável duração do processo (CF, art. 5º, lxxviii; CPC, art. 4º), om fundamento no princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

Lado outro, tais ferramentas não configuram quebra irregular de sigilo fiscal, mas sim um auxílio do Judiciário ao credor na persecução do seu direito, que é o escopo precípuo do processo executivo, regido pelo princípio da máxima utilidade da execução.

Na espécie, a demanda executiva foi ajuizada em 2011 e, desde então, o exequente vem empreendendo, sem sucesso, diversas diligências para satisfazer seu crédito.

Aliás, o fato de terem sido localizados veículos via sistema RENAJUD não constitui óbice ao pleito. A ordem preferencial de penhora, disposta no art. 835 do CPC, elenca o dinheiro em primeiro lugar, de modo que a busca por ativos de maior liquidez é uma faculdade do credor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SÚMULA Nº 81 DO TRF4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, razão pela qual deve ser feita a consulta aos sistemas eletrônicos (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, DIMOB) colocados exclusivamente à disposição da autoridade judiciária, para dar celeridade e efetividade aos processos executivos, sem necessidade de esgotamento, por parte do credor, dos meios possíveis na procura do endereço ou bens do devedor, não representando tal consulta qualquer excepcionalidade ou quebra de sigilo
. 2. Não há óbice à renovação do pedido de consultas aos sistemas informatizados, na medida em que a execução, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, é realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC. 3. No caso, decorrido prazo superior a um ano desde a última consulta, é possível a realização de SISBAJUD independentemente de comprovação de variação patrimonial da executada. 4. Citado o executado e não paga a dívida, pode o credor requerer ao Poder Judiciário a utilização dos sistemas eletrônicos para pesquisa e penhora de bens, tal como o RENAJUD, sendo desnecessário o prévio exaurimento de outras diligências para a localização de bens penhoráveis. (TRF 4ª R.; AG 5015546-84.2025.4.04.0000; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe 01/08/2025)

Destaco, outrossim, que a existência de sete veículos com restrição judicial via RENAJUD não deve obstar a pesquisa INFOJUD. Conforme bem pontuado pelo agravante, a constrição de veículos muitas vezes não se traduz em efetividade, dada a facilidade de ocultação dos bens ou o seu estado de deterioração — fato comprovado nestes autos pela localização de um automóvel em estado de sucata.

Saliento, ainda, que o exequente, ao contrário do que consignado na decisão agravada, manifestou-se nos autos (id. 62395587), pugnando pela manutenção da restrição sobre os veículos, mas, ao mesmo tempo, reafirmou o interesse na consulta via INFOJUD para localizar outros bens, o que se mostra legítimo e consentâneo com a busca pela efetividade da execução.

O perigo de dano é igualmente manifesto, pois o decurso do tempo, aliado à inércia na busca por bens, aumenta o risco de dilapidação patrimonial pelos devedores, o que pode frustrar por completo o resultado útil do processo.

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade do direito alegado e pela presença do perigo da demora, devendo ser assegurado ao exequente a utilização dos meios disponíveis para a satisfação de seu crédito.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a realização da pesquisa de bens e declarações em nome da parte executada por meio do sistema INFOJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)